Tribunal: TJDFT
Processo: 0718130-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto no bojo de execução fiscal em que o recorrente postulou pelo imediato desbloqueio de todos e quaisquer valores eventualmente constritos. Em exame aos autos principais, verifica-se que não houve penhora. Ao contrário, diligência realizada por meio do sistema Sisbajud resultou resposta negativa. Em vista de eventual vício que impeça o pleno conhecimento da irresignação, em especial por falta de interesse recursal, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403